Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702465-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação. 3. O laudo apresentado pela Oficiala de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do laudo apresentado, uma vez que totalmente genérico, deixando de utilizar outros imóveis como parâmetro para realização da avaliação de um bem que tem valor de mercado muito superior ao que foi avalizado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela possibilidade de realização de sustentação oral, se for o caso, assim como que o presente recurso seja excluído de eventual julgamento virtual ou lista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que deve ser mantida homologação do laudo apresentado pela oficiala de justiça, uma vez que preenche todos os requisitos legais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Em relação à pretendida realização de sustentação oral e exclusão do presente recurso de eventual julgamento virtual ou lista, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023